Tribunal: TJDFT
Processo: 0745025-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 220 E ARTIGO 5o, IV, IX E XIV). DIREITO À HONRA E À IMAGEM (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 1o, III; ARTIGO 5o, V E X). APARENTE ATRITO ENTRE VALORES DE GRANDEZA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PONDERAÇÃO DOS INTERESSES NO CASO CONCRETO. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO E CRÍTICO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ABUSO/EXCESSO EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes de suposto abuso/excesso praticado pela parte recorrida em desfavor do recorrente, em razão de publicação de matéria jornalística veiculada em mídias digitais. Insurgência contra a sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) a matéria jornalística tinha o “intuito em influir nas eleições” a serem realizadas naquele dia, a fim de “levantar dúvidas” sobre sua candidatura; b) os requeridos não se preocuparam em ouvi-lo sobre o conteúdo que seria veiculado; c) a “correção” da reportagem só teria ocorrido após a votação, “ou seja, já havia sido configurado o dano e influenciado no resultado das eleições”; d) “sua imagem continua maculada em virtude na reportagem com conteúdo falso e de responsabilidade dos réus”.
III. É certo que o direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem-informado (Constituição Federal, artigo 220, caput).
IV. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (Constituição Federal, artigo 220, §§ 1o e 3o c/c artigo 1o, III e artigo 5o, IV, X e XIV).
V. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp 1.335.153/RJ).
VI. Fixadas as premissas jurídicas, é de se pontuar os aspectos fáticos e processuais do caso concreto: a) o requerente teve o nome/imagem mencionado em matéria intitulada “TARF: eleição rápida e posse relâmpago", oportunidade em que a requerida informou que o requerente, auditor fiscal lotado no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) e candidato à vaga de presidente do órgão, tem sido motivo de preocupação no meio jurídico após o auditor referendar isenções fiscais polêmicas. (...) No ano passado, Rezende decidiu conceder imunidade tributária à empresa imobiliária de Brasília, a Terracap. A decisão não foi isolada, mas foi judicializada e, caso venha a se concretizar, poderá prejudicar os cofres públicos em centenas de milhões; b) no mesmo dia da publicação, após a informação prestada pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, a requerida retificou, em questão de horas, a matéria, nos seguintes termos: Por meio de nota, a Secretaria de Economia do DF informou que o conselheiro Fernando Rezende não votou favorável à imunidade tributária da Terracap”, mas que concedeu um voto parcial em favor da Terracap, mas que acabou sendo vencido. A Secretaria de Economia ressalta que todos os procedimentos processuais e de prazos referentes ao processo de eleição de novos membros e da presidência do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais estão sendo cumpridos rigorosamente. “(A pasta) Reforça que a questão sobre a imunidade tributária da Terracap encontra-se judicializada, aguardando julgamento de recursos. Portanto, não há conclusão da referida discussão”, Escreveu a secretaria. Segundo a assessoria da pasta, “o TARF vem demonstrando a importância da sua existência, propiciando julgamentos técnicos, objetivos e acessíveis à toda a sociedade brasiliense.
VII. É cediço que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, não se verifica qualquer excesso praticado por parte da recorrida na veiculação da matéria jornalística (direito de informar, de opinar e de criticar), ante a inexistência de postura ofensiva e difamatória na publicação. Ao revés, as provas produzidas evidenciam que a matéria jornalística é de cunho meramente informativo, e que o voto parcial concedido pelo requerente poderia permitir a opinião crítica dada aos fatos. Além disso, em relação à retificação da matéria veiculada (realizada em momento posterior à votação), o recorrente não teria comprovado o alegado dano à honra e à imagem, dado que efetivamente veio a ser eleito presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF).
IX. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Irretocável a sentença.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).